Tribunal: TJMT
Processo: 1024913-59.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024913-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILTON LEMOS MELO - CPF: 211.444.279-91 (APELANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA SEXTITO LEMOS MELO - CPF: 401.568.349-87 (APELANTE), FRANCIANE LEMOS MELO - CPF: 020.680.571-31 (APELANTE), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA SEXTITO LEMOS MELO (APELANTE), FRANCIANE LEMOS MELO - CPF: 020.680.571-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos apelantes, ora embargantes.

Os embargantes sustentam que o aresto incorreu em omissão, pois o contrato de confissão de dívida não possui força executiva.

Diz que os valores cobrados (multa, juros, honorários) não consideraram a suspensão da cobrança devido a discussão judicial prévia.

Alega que foi ignorado o fato de que houve parcial quitação do contrato e afirma que os valores remanescentes devem ser atualizados desde 11-4-2016.

Diante disso, requer o saneamento do vício apontado e o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes. Manifesta também propósito de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam que que o aresto incorreu em omissão ao reconhecer força executiva em contrato que, segundo alegam, não preenche os requisitos legais. Argumentam que os valores cobrados, a título de multa, juros e honorários advocatícios, desconsideraram a suspensão da cobrança decorrente de discussão judicial anterior.

Alegam que houve parcial quitação do contrato, afirmando que os valores remanescentes deveriam ter sido atualizados desde 11-4-2016.

Contudo, o Acórdão embargado apreciou adequadamente a questão, especialmente porque se trata de cumprimento de sentença em demanda na qual foi reconhecida a validade do contrato de compra e venda, decisão esta transitada em julgado em 10-10-2015.

Assim, o referido contrato foi corretamente reconhecido como título executivo extrajudicial, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme disposto no art. 784, III, do CPC.

Ressalta-se que a contestação apresentada pelos embargantes quanto à liquidez refere-se exclusivamente à memória de cálculo, e não ao título executivo em si. Tal argumento, já analisado no acórdão, carece de fundamento jurídico, considerando o entendimento consolidado tanto no Código de Processo Civil quanto na jurisprudência do STJ.

Ademais, o
decisum
enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões levantadas, incluindo a validade do título executivo, a interrupção do prazo prescricional e a alegação de excesso de execução. Portanto, evidencia-se que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados pela Câmara julgadora.

Dessa forma, não há omissão na decisão, mas tão somente o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento. Entretanto, tal circunstância não autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024